Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008032-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS COBRADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS
- DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA ALEGADA QUITAÇÃO - DIREITO A REMUNERAÇÃO PELA ATUAÇÃO NOS PROCESSOS E PEÇAS REALIZADAS RELACIONADAS PELO EXEQUENTE – DÍVIDA LIQUIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A
QUO
– RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGAÇÃO DE QUIITAÇÃO DO DÉBITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ILIQUIDEZ – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO JUÍZO DE ORIGEM NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A quitação ampla e genérica, desacompanhada de especificação clara, não afasta direitos líquidos e certos do advogado em relação a honorários não abrangidos expressamente.

Em se tratando de dívida liquida o termo inicial dos juros de mora é desde o vencimento.

Mantém-se a revogação dos benefícios da justiça gratuita quando a parte não faz jus ao referido benefício.

Quando a matéria é suscitada pela parte apenas em sede recursal, tal situação implica em reconhecimento de inovação recursal, não sendo passível de conhecimento do recurso neste ponto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1008032-02-2022

APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Galera Mari e Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução
ajuizados pelo Banco Bradesco S/A, reconhecendo que o mesmo comprovou a quitação dos honorários advocatícios referentes aos atos processuais praticados pelo Embargado anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados ao id. 78977689, assim, considerou válidos os Termos de Quitação anexados ao id. 78977689, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes às peças processuais protocoladas nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019. Decidiu, ainda, que em relação às notas fiscais juntadas pelo Embargante, razão assiste ao Exequente/Embargado ao alegar que não constituem documentos bastantes à demonstração da quitação do débito e, assim, deve o Embargante efetuar o pagamento dos serviços prestados,
detalhados na relação de processos de id. 74574381,
excluindo-se
as peças processuais protocolizadas nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019
.

Nas razões recursais,
o Apelante Galera Mari e Advogados Associados
sustenta que o caso versa sobre Ação de Execução de A
ção de Execução de Título Extrajudicial em razão da prestação de serviços advocatícios para o Banco Bradesco S/A.

Verbera que deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita
, acrescentando que, conforme se extrai do caderno processual e dos fatos narrados, ao ingressar com a demanda (Ação de Execução de Título Extrajudicial), para cobrança de honorários advocatícios que originou os Embargos à Execuçãoo Apelante requereu a isenção de custas e taxas judiciais, com base no art. 4º, V, Lei Estadual n. 11.077/2020. Entretanto, nos autos do Embargos à Execução, o Juízo de 1º Grau entendeu não ser cabível a aplicação da norma estadual, de modo que revogou a justiça gratuita concedida, fundamentando a sua decisão a partir duas decisões das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado deste e. TJMT.

Afirma que a fundamentação exarada na Sentença não retrata o entendimento majoritário deste e. TJMT, situação

que demonstra a necessidade de reforma da decisão e a consequente manutenção da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Assinala que possuía um Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos assinado pelas partes, em 19/02/2016, e um Termo Aditivo ao referido contrato datado de 15/06/2020, fazendo
jus
ao recebimento dos honoráriospor fase, atos e êxito de acordo com o tipo de processo,

tendo o Apelante ajuizado diversas demandas

para receber o que lhe é devido no montante de R$ 165.437,26 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), acrescidos de juros e correção monetária aplicados até a data do efetivo pagamento.

Alega que o Apelado ajuizou Embargos à Execução

em que sustenta que os Termos de Quitação enviados pelo Apelante seriam provas suficientes para efetivar a quitação dos valores devidos
, juntando aos autos notas fiscais desconexas à lide que não descrevem a que se referem os valores pagos, tendo o Apelante pleiteado a rejeição dos Embargos, visto que documentos que o Embargante/Apelado traz aos autos não possuem o condão de comprovar quitação, violando, portanto, o art. 320 do CPC, no entanto, sobreveio a sentença recorrida que merece ser reformada.

.Alega que se as notas fiscais apresentadas pelo Embargante/Apelado não são documentos hábeis para comprovar a quitação do débito, assim como os Termos de Quitação, tendo em vista que não discriminam os serviços em que se deu quitação.

Sustenta que como demonstrado o Apelante todos os anos, deveria enviar ao Banco Apelado o Termo de Quitação apenas a título de formalização, sendo que o envio de tal documento nunca obstou o pagamento dos valores em aberto do Apelado para com o Apelante.

Assevera que ainda que conste a assinatura no Termo de Quitação tal fato não impede a discussão acerca dos valores, especialmente, quando o referido documento é genérico, conforme entendimento jurisprudencial sobre a questão.

Sustenta que ficou comprovado nos autos que houve a prestação dos serviços advocatícios pelo Apelante ao Apelado por mais de 30 anos, ademais, nas ações patrocinadas pelo Apelante, indicadas no caderno processual,

sendo que o Apelante faz
jus
ao recebimento dos valores na forma pactuada no contrato de prestação de serviços.

Verbera que conforme a legislação brasileira,
a declaração de quitação do Apelado sequer possui validade jurídica, uma vez que foi produzida em desconformidade com a lei de regência, consubstanciando, portanto, em quitação genérica, não observando o artigo 320 do CC, uma vez que referidos Termos não preenchem os requisitos legais
, sendo dever do Apelado pagar os honorários pelos serviços prestados pelo Apelante.

Afirma que o
Apelado alegou excesso de execução
em razão do índice aplicado,
sem indicar o valor corret
o, sendo que o Juízo acolheu o pedido do Apelado quanto ao índice e, ainda, tratou da aplicação do termo inicial dos juros de mora, porém, em momento algum foi pleiteado pelas partes processuais a análise dos termos contratuais acerca da mora de forma que a sentença neste ponto é
ultra pettita
.

Sustenta a impossibilidade de condenação em sucumbência recíproca,
pugnando pelo provimento do recurso.

Quanto ao Apelante Banco Bradesco S/A, em suas razões recursais,
sustenta que a sentença recorrida demonstra-se contraditória, tendo em vista que
o Juízo considera inexistentes os débitos referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, sob fundamento

de estar comprovada a quitação, no entanto, não menciona a quitação referente ao último Termo de Quitação assinado pelo Exequente.

Alega que referido Termo assinado no ano de 2019 e constante dos autos, conferiu ampla, total, geral e irrevogável quitação de todos os honorários devidos quanto aos serviços prestados até a data-corte, para nada mais reclamar, seja a que título for,
assim, quanto aos títulos executados com fatos geradores até 31.12.2019, não resta dúvida quanto à inexequibilidade do débito
.

Assevera que o fato do Termo de Quitação referente ao ano de 2018 não ter sido apresentado não se presta a subentender que aquele ano ficara destacado da regra contida nos demais Termos, tanto que no ano de 2019, deu-se, como sempre, integral quitação a todos os débitos e despesas até 31 de dezembro de 2019.

Assevera que é necessário que seja reformada a sentença reconhecendo-se a quitação também dos débitos exigidos referentes ao ano de 2018, até 31 de dezembro de 2019.

Alega que
a sentença não considerou o descumprimento de cláusula contratual concernente a ausência de entrega dos relatórios pelo Exequente/Embargado na forma da cláusula 6.1 do contrato que dispõe sobre a perdas do direito de cobrança de honorários na hipótese de não apresentação mensal pelo Escritório de relatório descritivo dos serviços a ser remunerados.

Assevera que no caso em evidência, não houve demonstração por parte do Exequente-apelado de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços, assim
, os documentos que instruem a inicial carecem de liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo título executivo exequível.

Assinala a necessidade de reformar a sentença na forma das cláusulas contratuais 6.5, 6.9, 6.7, 6.22, 17.6 e 17.6.1 do contrato juntado aos autos, reconhecendo inexistente qualquer título que torne possível a execução de quaisquer valores. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões as partes refutam a tese recursal da parte
ex
adversa, pleiteando o desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se constata o Escritório de Advocacia Apelante ajuizou Ação de Execução em face da Instituição Financeira em que busca o recebimento de honorários advocatícios com embasamento em contrato de prestação de serviços juntado aos Autos, (cláusula 6ª) e Termo aditivo acostado aos Autos de Execução, sendo que
o processo de execução foi instruído com referidos títulos e com a relação de processos em que foram realizados atos e peças processuais nos quais, afirma que não houve pagamento de honorários advocatícios referente
as peças relacionadas e produzidas nos mencionados processos.

A Instituição Financeira apresentou Embargos à Execução em que afirma que o débito, objeto da execução, já foi quitado
, invocando em seu favor a existência de Termos de Quitação anuais assinados pelo Embargado com relação aos serviços prestados, além de notas fiscais que carreou aos Autos, por meio das quais, busca comprovar a quitação dos serviços elencados pela parte Exequente e que afirma que estariam pagos.

O Exequente sustenta que o Termo de Quitação é documento genérico e, assim, como as notas fiscais carreadas aos Autos, não se prestam a comprovar quitação pelos serviços prestados e relacionados nos Autos
, visto que não possuem identificação de valor, espécie, quem pagou, não sendo atendido o que dispõe o artigo 320 do CC.

O Juízo
a quo
reconheceu a quitação dos honorários advocatícios referentes a 2015, 2016, 2017 e 2019
, conforme Termos de Quitação juntados aos Autos pelo Embargante (ID 185743244), no entanto, quanto às notas fiscais reconheceu que não constituem documentos bastantes à demonstração da quitação do débito e, assim, deve o Embargante efetuar o pagamento dos serviços prestados, detalhados na relação de processos ID 74574381,

apresentado pelo Exequente.

Diante desse quadro, cumpre verificar a questão referente a validade ou não da quitação dos honorários objeto da execução com embasamento nos documentos concernente a Termos de Quitação apresentadas pela Instituição Financeira Embargante
.

Necessário registrar que a Instituição Financeira juntou aos Autos os Termos de Quitação referentes a fato gerador de 2015 emitido em 2016, fato gerador de 2016 emitido em 2017, fato gerador de 2017 emitido em 2018 e fato gerador de 2019 emitido em 2020, não apresentando com relação a 2018.

No caso em análise, apesar dos Termos de Quitação apresentados pela Instituição Financeira
necessário registrar que, efetivamente, tratam-se de documentos genéricos
que nada especificam acerca dos trabalhos realizados pelo Exequente, embora estejam registrando que seriam pertinentes a honorários, porém, não há como vincular referidos Termos à relação de processos e peças processuais apresentada pela Parte Exequente e nos quais teria ocorrido prática de atos processuais, cujo pagamento afirma que não se efetivou.

É cediço que em conformidade com o que dispõe o artigo 320 do CC a quitação exige observância de formalidades sem as quais, não é possível reconhecer a sua validade senão vejamos:

Art. 320 - A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No contexto apresentado, referidos Termos de Quitação sequer especificam os trabalhos que teriam sido quitados aos quais se referem, como já dito são
termos genéricos de forma que não há como reconhecer sua validade para efeito de reputar quitados os atos processuais realizados quanto aos processos relacionados na Execução pelo Exequente e em relação aos quais busca pagamento.

No caso,
constata-se que o contrato firmado entre as partes estabelece o pagamento de honorários advocatícios
por fases do processo
,
sendo que
o Exequente busca o recebimento de honorários referentes a prática de atos processuais e peças que relaciona no processo executivo e cujo pagamento não há comprovação de que tenha se efetivado
no processo de origem (IDs 745743381 a 745743387).

Com relação as notas fiscais apresentadas no ID 185743246
pelas mesmas razões, não se prestam a comprovação do pagamento dos honorários advocatícios referentes aos processos relacionados pelo Exequente, não podendo ser considerada como prova de quitação dos serviços prestados e que são objeto da execução.

Acerca da questão é o seguinte o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3. Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2º, 8º, 8º-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1018236-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5. Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

(N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

O Exequente/Apelante alega, ainda, sentença
ultra pettita
com relação ao
termo inicial dos juros
de mora constantes da sentença, todavia, registro que tal situação não enseja o reconhecimento de nulidade, tendo em vista que em tal hipótese poderá ser decotada a parte em que foi eventualmente julgado fora do pedido formulado pela parte ajustando-se, portanto, ao pedido.

Assim, no que se refere ao termo inicial de incidência de juros de mora, o Juízo considerou que sendo relação contratual deve ocorrer a partir da citação, e o Apelante assevera que nenhuma das partes pleiteou questão referente a juros de mora.

Neste ponto constata-se que na peça inicial dos Embargos à Execução ao suscitar excesso de execução, a Instituição Financeira alega que, em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, bem como ainda, o contrato prevê que o índice de correção a ser aplicado é o IPCA (IBGE).

Neste contexto, não há falar em julgamento fora do pedido
como sustentado já que referido ponto foi objeto de questionamento nos Embargos à Execução.

Por outro lado
, no caso, embora o Juízo tenha determinado a incidência dos juros de mora a partir da citação, porém, em débitos impagos, tratando-se de devida liquida incide juros de mora desde o vencimento, como consectário legal na forma do artigo 397 do CC de modo que
assiste razão ao Exequente quanto a esta questão quando afirma que os juros devem incidir desde o vencimento da dívida.

No pertinente a justiça gratuita
deferida ao Exequente e, posteriormente, revogada cumpre registrar que em se tratando de execução de honorários advocatícios embora a Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, registra a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, todavia, no julgamento da ADI n.º 6.859, foi reconhecido a inconstitucionalidadede norma estadual
de origem parlamentar que concede a isenção a advogados para execução de honorários por vício de iniciativa e afronta à igualdade, conforme bem esclarece o Juízo a quo
não merecendo reforma a sentença quanto a tal questionamento
.

Dessa forma, não assiste razão ao Exequente/Embargante quanto a pleitear referido benefício até porque não comprova sua condição de hipossuficiência financeira.

Quanto ao Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira
,
sustenta ter apresentado quitação referente aos serviços que o Exequente pretende recebimento, conforme Termos de Quitação apresentados
.

Sustenta o descumprimento de cláusulas contratuais pelo Exequente argumentando
não houve demonstração por parte do exequente-Apelado de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços
, aduzindo que o Exequente/Embargado não apresentou os relatórios mensais na forma constante do contrato, não fazendo jus ao recebimento de honorários na forma pretendida, sendo que o
título, portanto, não possui liquidez e nem exigibilidade

No pertinente a alegação de que apresentou comprovação de quitação pelos trabalhos realizados pelo Exequente, conforme fundamentação retro mencionada, os documentos apresentados pela Instituição Financeira não são hábeis para comprovar a sustentada quitação conforme já decidido.

Com relação a alegação de descumprimento contratual pelo Exequente/Embargado
aduzindo
tratar-se de título inexigível, necessário registrar referida matéria não foi suscitada na Instância de origem de forma que não foi objeto de debate e apreciação no Juízo
a quo
, já que a Instituição Financeira nada arguiu sobre referida matéria somente vindo a ser suscitada na Apelação,

implicando em inovação recursal.

Com efeito, da detida análise da peça inicial dos Embargos à Execução (ID 185743241), em momento algum se constata que o Banco Apelante tenha aventado referidos questionamentos, tanto que não há sequer pronunciamento judicial acerca da questão.

Tal situação implica como já dito inovação recursal em supressão de instância, valendo anotar o entendimento jurisprudencial acerca dessa questão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em Exame:

1. Apelação interposta pelo Banco Santander S/A contra sentença que acolheu os Embargos à Execução, reconhecendo a iliquidez e inexigibilidade do título de crédito bancário nº 331666300000007370, com base na renegociação da dívida por meio da cédula nº 331666300000010710.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia reside na admissibilidade do recurso, tendo em vista que o Apelante trouxe, em sede recursal, argumentos novos que não foram apresentados no curso da instrução processual, configurando inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de Decidir:

3. O recurso de apelação não supera o juízo de admissibilidade, uma vez que o Apelante inovou nas razões recursais, apresentando argumentos não discutidos no juízo de primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal, com consequente afronta ao princípio da dialeticidade e à vedação de supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Recurso de Apelação não conhecido. Tese de julgamento: "É inadmissível recurso que traz inovação recursal, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade e à vedação de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, e art. 1.013, §1º;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 300; TJ-MT, N.U. 1001991-89.2021.8.11.0029; TJ-MT, Ap 113223/2016. (N.U 1006080-77.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

Dessa forma, tratando-se de inovação recursal,
não conheço do recurso com relação a este ponto específico.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial
ao
Recurso de Apelação Cível interposto por Galera Mari Advogados Associados para reconhecer a invalidade dos Termos de Quitação apresentados pela Instituição Financeira por se tratar de documentos genéricos
e não atender as disposições legais, bem como para determinar que o termo inicial dos juros de mora devem incidir desde o vencimento e não da citação e
nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025